Tribunal: STF
Processo: Rcl 58868
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Wania Cristina dos Santos Soares , em face de decisão da 08ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro, nos autos do processo de nº 5009411- 18.2021.4.02.5120.



    Alega violação à orientação firmada na Súmula Vinculante 20, bem como quanto ao decidido pelos TEMAS 54, 139 e 983 da Repercussão Geral.



    Na origem, cuida-se de ação na qual a reclamante, servidora pública federal em efetivo exercício no Hospital Federal de Bonsucesso, unidade vinculada ao Ministério da Saúde, postula a inclusão, na base de cálculo das verbas remuneratórias que utilizam o vencimento para o cálculo, do montante de 30 pontos relacionadas à Gratificação de Desempenho (GDPST), uma vez que genericamente pago a todos os servidores (§1º do art. 5-B da Lei nº 11.355/06).



    Informa estar “com prazo processual para interposição do Recurso Extraordinário em face da decisão reclamada”. (eDoc 1, p. 2)



    Requer concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e seja cassado o acórdão reclamado para que a origem aplique “o entendimento do Supremo Tribunal Federal (por todos, RE 590.260/SP) quanto a natureza jurídica de vencimento da parcela de 30 pontos que trata o art. 5º-B da Lei nº 11.355/2006, com as devidas consequências legais postuladas” (eoc 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636;).



    Conforme informações da petição inicial, no feito em análise sequer foi interposto recurso extraordinário.



    Portanto, adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação a Temas da Repercussão Geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Quanto à alegação de afronta à Sumula vinculante nº 20, melhor sorte não possui o pedido.



    A reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



     A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



       No caso dos autos, alega-se violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 20, a qual possui a seguinte redação:



    Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.



     



    O ato reclamado, no entanto, ao indeferir o pedido, que trata de Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDoc. 5p,1):



    ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE QUE OS 30 PONTOS RECEBIDOS GENERICAMENTE A TÍTULO DE GDPST POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DE VENCIMENTOS, DEVENDO REPERCUTIR NO PAGAMENTO DE OUTRAS VERBAS, COMO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. ESTIPULAÇÃO DE PONTUAÇÃO MÍNIMA A SER PERCEBIDA PELO SERVIDOR CONSTITUI BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELA ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES E NÃO DESNATURA A NATUREZA JURÍDICA DE GRATIFICAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO A TÍTULO DE GDPST. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Como se nota, o paradigma invocado trata de gratificação diversa, não sendo suficiente para fundamentar o pedido da reclamante, cujo fundamento principal está nos Temas de Repercussão Geral apontados anteriormente.



    Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 20 E 34. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Não há identidade entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, seja porque as gratificações são distintas, seja porque as legislações instituidoras das gratificações são distintas, seja porque as próprias gratificações são diferentes, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Constituição. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 57832 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 24-03-2023 PUBLIC 27-03-2023)



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente